Tribunal: TJDFT
Processo: 0755951-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755951-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERACAO FITNESS LTDA EMBARGADO: INSTITUTO DE EDUCACAO LK LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Superação Fitness LTDA (ID 79863589), com pedido de efeitos infringentes, contra a decisão liminar proferida por este Relator que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 79747727 ). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator